Tribunal: TJDFT
Processo: 0710454-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0710454-28.2020.8.07.0001 Apelante(s) G44 BRASIL S.A E ADALGISO CIRILO DOS REIS Apelado(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos autores, Adalgiso Cirilo dos Reis e outros, e pelas rés, G44 Brasil S.A. e outras, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 24912613) que, nos autos de ação de conhecimento, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, em desfavor da parte ré, na quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, pelo INPC, da data de cada desembolso, e acrescida de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 25/2/2020”. Por força da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas, “na proporção de 1/4 para os autores, devidos por cada um proporcionalmente ao seu crédito, e 3/4 para a parte ré, quanto a essas de maneira solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 24912620), G44 Brasil S.A. e outros pugnam, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alegam que, “considerando que os recorrentes vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro” (sic). Requerem, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido por G44 Brasil S.A. e outros, com a finalidade de verificar se os recorrentes devem efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do supracitado art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Aponte-se, ainda, que não há óbice para a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que demonstrada a sua hipossuficiência enconômico-financeira. Na espécie, compulsando os autos, não se observam elementos suficientes à concessão da gratuidade de justiça às apelantes, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão a uma suposta indisponibilidade de numerário decorrente de suposto acúmulo de ações judiciais ajuizadas contra si. Destaque-se, ainda, a expressividade dos valores objeto de discussão nos autos, haja vista ser incontroverso que as pessoas jurídicas apelantes receberam dos autores valores superiores a R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) com a finalidade de investir em criptomoedas. Tais constatações, por certo, vão de encontro à alegada situação de hipossuficiência financeira deduzida pelas recorrentes. A par disso, se não evidenciada a situação de hipossuficiência econômico-financeira das rés, ora apelantes, não se afigura possível a conceder-lhes gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas rés, ora apelantes, no recurso de ID 24912620. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intimem-se as rés, ora apelantes, para que promovam, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retronem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora